Tribunal: CARF
Processo: 11516.720995/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720995/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.560 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ORQUESTRA SINFONICA DE SANTA
CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá
ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a
falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria
substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se
cogitar em vício de ordem formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, anular o lançamento, de ofício, por
vício material, nos termos do voto do relator, não sendo, desse modo, apreciadas as alegações
recursais. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720995/2012-87
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 14.53.125, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP (fls.
158-164):
Relatório
O presente auto de infração destina-se ao lançamento das contribuições sociais
previdenciárias apuradas pela fiscalização, incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais, tendo como sujeito passivo o contribuinte acima identificado,
sendo composto pelos seguintes debcads:
Debcad no 37.359.891-2 – destinado ao lançamento da contribuição descontada dos
segurados, apurados à alíquota de 11% sobre o salário de contribuição, até o limite
máximo mensal;
Debcad no 37.359.892-0 – destinado ao lançamento da contribuição previdenciária
devida pela empresa à alíquota de 20%, incidente sobre a remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais, identificada no anexo I;
Debcad no 37.359.890-4 – destinado ao lançamento da multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, IV da Lei no 8.212/91,
por ter deixado a empresa de declarar em GFIP a remuneração objeto deste auto de
infração.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, o sujeito passivo, apesar de
devidamente intimado para tanto, deixou de apresentar a folha de pagamento e as
GFIPs, fato que determinou a lavratura do presente auto de infração com fundamento
nos valores declarados em DIRF com o código 0588 – ‘Trabalho sem vínculo
empregatício’, constante no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação, apresentou, a autuada, impugnação ao
débito contendo os argumentos abaixo sintetizados:
Afirma tratar-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não praticando
atividade comercial, sobrevivendo de recursos provenientes do governo do Estado.
Apresenta um longo arrazoado com a intenção de demonstrar que os recursos recebidos
são decorrentes de incentivo fiscal e possuem vinculação com os projetos que
determinaram o seu pagamento, não podendo dispor desses valores para pagamento dos
encargos sociais, sob pena de responsabilidade.
Afirma ainda que em relação ao período fiscalizado, teve as suas contas aprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, demonstrando a lisura na
administração dos recursos.
Apresenta, em seguida, impugnação específica para cada debcad.
Debcad no 37.359.890-4: alega a existência de bis in idem em relação à multa aplicada,
afirmando já estar sendo penalizada pela mesma conduta, qual seja, o não pagamento do
tributo, cuja multa já foi imposta em outro debcad. Além disso, afirma não ter efetuado
o recolhimento por absoluta falta de recursos e por impedimento legal de utilizar os
recursos disponíveis para esse fim.
Debcad no 37.359.891-2: alega que os prestadores de serviço também prestavam
serviços a outras pessoas jurídicas e que os mesmos informaram à impugnante a
desnecessidade de retenção da contribuição. Que esse fato pode ser aclarado com a
realização de uma simples diligência, determinando que o INSS traga aos autos relatório
com o recolhimento de contribuição previdenciária de todos os segurados constantes no
Relatório de Lançamentos. Que também não pode ser mantida a multa aqui imposta
devido à ausência de dolo na conduta do contribuinte. Que não sendo contribuinte de
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

fato da contribuição, não pode ser sancionada pelo não recolhimento do tributo, uma
vez que deixou de efetuar a retenção.
Debcad no 37.359.892-0: repete aqui os argumentos já apresentados acerca da
impossibilidade de utilização dos repasses recebidos para pagamento dos encargos
sociais, argumentando não possuir atividade comercial com vistas à obtenção de lucro.
Que seria o caso de reconhecimento de imunidade tributária à impugnante. Repete
também a ocorrência de bis in idem em relação à multa aplicada nos demais debcads,
pugnando pela nulidade da autuação.
DILIGÊNCIA
Em 11 de abril de 2014 os autos foram encaminhados à unidade de origem para inclusão
entre os fundamentos legais do débito, do dispositivo relativo à aferição indireta.
Foi, então, emitido relatório fiscal complementar mencionando a fundamentação da
autuação no artigo que faz referência à aferição indireta da base de cálculo, com a
devida ciência do contribuinte e reabertura do prazo para impugnação ao débito.
Apesar de cientificado sobre o novo prazo para impugnação ao débito, o contribuinte
deixou de apresentar manifestação.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pela empresa
aos contribuintes individuais que lhe prestarem serviços, equiparando-se à empresa a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, em relação aos segurados
que lhe prestem serviços.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
Deve ser retificado o lançamento quando constatada a arrecadação da contribuição do
segurado em valor superior ao limite máximo estabelecido em legislação própria.
MULTA DE MORA APLICADA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não enseja dupla tributação a aplicação concomitante de multa de mora e multa
punitiva, conforme legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu sobre a exclusão dos recolhimentos realizados pelos
segurados envolvidos no presente lançamento, conforme constou no acórdão recorrido:
Considerando a alegação da defesa, foi efetuada por esta julgadora consulta junto ao
sistema informatizado para verificação de eventuais valores já arrecadados pelos
segurados envolvidos no presente lançamento fiscal. Foram identificados recolhimentos
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

esparsos em nome de apenas alguns segurados, os quais foram considerados para
limitação da contribuição devida, conforme planilha abaixo:
[...]
PELO EXPOSTO, voto pela procedência em parte da impugnação apresentada,
retificando o crédito tributário lançado no debcad no 37.359.891-2 na forma estabelecida
abaixo:
Comp.
Valor Lançado Valor Excluído
Valor Mantido
out/08
R$ 17.829,79
R$ 115,50
R$ 17.714,29
nov/08
R$ 1.649,50
R$ 165,00
R$ 1.484,50
dez/08
R$ 17.238,74
R$ 307,99
R$ 16.930,75

Intimada em 17/09/2014 (AR de fl. 169), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 171-185), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 171-185) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Preliminar de Nulidade
Da Identificação do Sr. Auditor Fiscal
Embora não alegada no início do recurso como preliminar, em pedido final a
Contribuinte alega a ausência de identificação do Sr. Auditor Fiscal responsável pela
formalização dos Termos e do Auto de Infração, como destaco:
Ao final, cabe levantar a ocorrência de nulidade constante do AI imposto à recorrente
reside na falta de identificação da autoridade que o lavrou, conforme o art. 10 do
Decreto 70.325/72, que traz a seguinte redação:

Assim, em análise ao contido no mencionado artigo 10, do Decreto no 70.325, de
6 de março de 1972, tem-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

E, neste sentido, não vislumbro a nulidade alegada, visto que a identificação do
Sr. Auditor consta nos documentos que fundamentam e formalizam o auto de infração.
Aqui, destaco o acórdão no 2402-008.222 de relatoria do I. Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem, desta C. Turma, que honrei o acompanhamento, conforme ementa
abaixo:
Numero do processo: 10980.725751/2018-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Apr 03 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
TDPF.
VÍCIOS
FORMAIS.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Eventuais omissões ou vícios no Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não acarretam na automática nulidade
do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização
da
sua
defesa.
ADICIONAL
NOTURNO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da
repercussão geral fixou a tese de que “A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”.
Numero da decisão: 2402-008.222
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira,
Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM

Assim, voto no sentido de negar provimento a esta nulidade alegada.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

Do Mérito
Da Preliminar – Da Ausência do Fundamento Legal no Lançamento
Conforme destacado acima, reza o art. 10, do Decreto no 70.325/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Quando do julgamento pela DRJ, converteu-se em diligência para (fls. 150-151):
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, o sujeito passivo, apesar de
devidamente intimado para tanto, deixou de apresentar a folha de pagamento e as GFIPs
do período, fato que determinou a lavratura do presente auto de infração com
fundamento nos valores declarados em DIRF com o código 0588 – ‘Trabalho sem
vínculo empregatício’, constante no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
Não obstante a utilização de meios indiretos para apuração da base de cálculo do tributo
lançado, não foi incluído entre os fundamentos legais do débito os dispositivos
atinentes à aferição indireta, fato que acarreta o cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte.
Apesar desse vício não se encontrar entre as alegações apresentadas pela impugnante,
por se tratar de matéria de ordem pública e que seria capaz de macular todo o
procedimento administrativo e ainda, por considerar ser este o momento adequado
para saneamento dos vícios porventura constatados, manifesto-me pelo retorno dos
presentes autos à unidade de origem para saneamento, devendo, para tanto, ser emitido
relatório fiscal complementar contendo os fundamentos legais relativos à aferição
indireta.
Do resultado da diligência e antes do retorno dos autos a esta Delegacia de Julgamento,
deverá ser cientificado o contribuinte, concedendo-lhe novo prazo para impugnação ao
débito, especificamente sobre os temas aqui abordados, informando-lhe, ainda, que os
demais argumentos expostos em sua impugnação serão apreciados no momento
oportuno.
(destaquei)

Cumprida a diligência (fl. 154), com o seguinte teor:
RELATÓRIO COMPLEMENTAR
Em cumprimento ao despacho exarado pela 17-9a Turma da DRJ/POR no processo de
n°. 11516.720995/2012-87, acrescentamos informações que são complementares no que
diz respeito a descrição da FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO, pertinente a
este processo, conforme abaixo:
Código 062 - CONTRIBUIÇÕES APURADAS POR AFERIÇÃO INDIRETA-
EMPRESA EM GERAL
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

062.05 Competências: 03/2008, 07/2008, 10/2008 a 12/2008 MP n. 222, de
04.10.2004, artigos 1. e 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I; Lei n. 5.172,
de 25.10.66 (CTN), art. 148; Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 33 (com a redação
posterior da Lei n. 10.256, de 09.07.2001), parágrafos 3. e 6.; Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigos 231,
234 e 235.
O contribuinte deverá ser cientificado desta correção e lhe será concedido novo prazo
para impugnação do débito.

A Contribuinte foi devidamente intimada para exercer o contraditório (fl. 156), e
permaneceu inerte.
Quando do julgado, a DRJ validou o lançamento quanto às Contribuições
Apuradas por Aferição Indireta-Empresa em Geral, como destaco:
DILIGÊNCIA
Em 11 de abril de 2014 os autos foram encaminhados à unidade de origem para inclusão
entre os fundamentos legais do débito, do dispositivo relativo à aferição indireta.
Foi, então, emitido relatório fiscal complementar mencionando a fundamentação da
autuação no artigo que faz referência à aferição indireta da base de cálculo, com a
devida ciência do contribuinte e reabertura do prazo para impugnação ao débito.
Apesar de cientificado sobre o novo prazo para impugnação ao débito, o contribuinte
deixou de apresentar manifestação.
É o relatório.
(grifei)

Todavia, entendo diferente. Explico.
Por se tratar de vício material, a ausência do dispositivo legal atinente à aferição
indireta acarreta, além do cerceamento de defesa, a nulidade do lançamento.
Assim, destaco o Acórdão no 9303003.811, com decisão unânime, de relatoria da
I. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
cuja ementa abaixo transcrevo:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de
interpretação adotadas na reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a
própria substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem
formal. A ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material.

Também, outro recente precedente da CSRF (Acórdão no 9101002.146):
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data
em que ela ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e dos
documentos caracterizadores da infração cometida (materialidade), não configura vício
formal.

Mais recente, destaco o Acórdão no 9303-004.582, de relatoria do I. Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas, também da CSRF que, por unanimidade, reconheceu a nulidade por
vício material:
Numero do processo: 16024.000441/2007-58
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jan 24 00:00:00 BRST 2017
Data da publicação: Wed May 17 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração:
01/01/2003 a 30/06/2006 AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA
MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria
substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em
vício de ordem formal. Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Numero da decisão: 9303-004.582
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da
Costa Pôssas - Presidente em exercício e Relator Participaram da sessão de julgamento
os Conselheiros Júlio César Alves Ramos, Tatiana Midori Migiyama, Andrada Márcio
Canuto Natal, Demes Brito, Charles Mayer de Castro Souza (Suplente convocado),
Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Assim, sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e
da fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, a ausência
enseja a sua nulidade por vício material, visto que não há como retificar lançamento nesta
condição.
Diante do exposto, considero que a nulidade do lançamento efetuado possui
natureza material, razão pela qual, de ofício, dou provimento para cancelar o lançamento.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720995/2012-87

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido anular o lançamento, de ofício, por vício
material.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital